Tribunal: TJSP
Processo: 1007243-27.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Discussão acerca da validade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da constituição em mora. Questão decidida e rejeitada em precedente recurso de agravo de instrumento. Preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.